Tribunal: STF
Processo: Ext 900
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: Extradição: extensão: deferimento, em parte.
1.
Deferimento com relação aos crimes de fraude comercial (C. Penal
Suíço, art. 146), falsificação de documentos (C. Penal Suíço art.
251) e falsificação de documento de identidade (C. Penal Suíço, art.
 252), que atendem aos requisitos da dúplice tipicidade.
2.
Indeferimento quanto aos delitos de desfalque, sob a modalidade de
apropriação de bem originário de contrato de leasing (C. Penal
Suíço, art. 138, I), consumo sem pagar (C. Penal Suíço, art. 149) e
infração grave contra as leis de trânsito por excesso de velocidade
(C.Trânsito Suíço, art. 90), que não encontram adequação típica no
direito brasileiro.